Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-56.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014480-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS APÓS PROFERIDA A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 494 DO CPC/2016 – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO ALTEROU A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação do cumprimento de obrigação de não fazer e fixação de astreintes, dentro dos limites decididos no ato sentencial que concedeu a ordem pretendida, não configuram alteração ou reanálise de questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 21829-09.2015.811.0041, que determinou a intimação do Agravante/Autoridade Impetrada, para que suspendesse todos os débitos inseridos na Conta Corrente Fiscal da Parte Impetrante/Agravada, até o trânsito em julgado do feito, relativos à cobrança do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante/apelada, com fatos geradores até 31/12/2015.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, uma vez que foi proferida após a concessão da segurança e com cunho diverso ao contido no ato sentencial, que pende de remessa necessária.

Argumenta que a segurança foi concedida para determinar a abstenção de cobrança de ICMS e de efetuar qualquer outra medida que impeça o livre exercício das atividades da impetrante/apelada, no entanto, a decisão impugnada determinou a suspensão de todos os débitos inseridos na Conta Corrente Fiscal da agravada, até o trânsito em julgado da ação relativos à cobrança do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante/apelada, com fatos geradores até 31/12/2015.

Alude que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi apreciado no
mandamus
a questão atinente ao diferencial de ICMS sobre as operações destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, alegando que a decisão agravada, além de contrariar o disposto na sentença, implica em grande prejuízo ao Agravante, pois não poderá exigir o cumprimento das obrigações tributárias da agravada.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 8302028).

Nas contrarrazões, a empresa agravada pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 5862744).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 92886987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 21829-09.2015.811.0041, que determinou a intimação do Agravante/Autoridade Impetrada, para que suspendesse todos os débitos inseridos na Conta Corrente Fiscal da Parte Impetrante/Agravada, até o trânsito em julgado do feito, relativos à cobrança do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo da impetrante/apelada, com fatos geradores até 31/12/2015.

Em suas razões recursais o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao argumento de que contraria o disposto no artigo 494 e 505, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não foi apreciada na ação mandamental a questão atinente ao diferencial de ICMS sobre as operações destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo.

Dessa forma, requer o provimento do Agravo.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do Agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme se depreende dos autos, a agravada impetrou Mandado de Segurança Preventivo visando o afastamento da exigência da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo final.

O Juízo
a quo
sentenciou o feito concedendo a ordem pretendida, para “determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de cobrar ICMS e de efetuar qualquer outra medida que impeça o livre exercício das atividades da impetrante neste Estado, nos moldes do protocolo CONFAZ 21/2011 e do Decreto n° 312/2011” (ID. 5033237).

Posteriormente ao ato sentencial, a agravada noticiou o descumprimento da ordem concedida (ID. 5033237), tendo o Juízo de primeiro grau determinado o cumprimento da sentença sob as penas do Provimento n° 56/2008 (ID. 5033238).

Noticiado novamente o descumprimento da liminar, o juízo
a quo
determinou a “intimação da Autoridade coatora, para que cumpra integralmente a sentença de fls. 188/193, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar a aplicação de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas, na hipótese de descumprimento da medida judicial, nos termos do Provimento n° 56/2008 – CGJ-MT, inclusive com afastamento do cargo” (ID. 5033239).

Por fim, após a justificativa do Fisco Estadual de que se tratavam de ICMS fundamentado em dispositivo diverso do Protocolo CONFAZ 21/2011, foi proferida nova decisão, com a seguinte determinação:

“Assim, considerando todo o exposto, bem como os documentos acostados aos autos, determino a intimação da Autoridade Impetrada, para que suspensa todos os débitos inseridos na Conta Corrente Fiscal da Parte Impetrante, até o trânsito em julgado desta ação, relativos à cobrança de diferencial do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo da Impetrante, com fatos geradores até 31/12/2015” (ID. 5033240).

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 494 do CPC, após publicada a sentença, sua alteração pelo Juízo só é possível para correção de inexatidões ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração.

No entanto, da análise do autuado, não se vislumbra alteração do ato sentencial, tampouco nova decisão sobre questões já decididas, tratando-se claramente de decisão voltada à satisfação da tutela antecipada deferida e ratificada com a concessão da ordem, consistente em obrigação de não fazer.

A esse respeito, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 536, § 1° do CPC, é cabível, para efetivação da tutela concedida na sentença, consubstanciada em obrigação de não fazer, a imposição de multas e outras medidas necessárias à satisfação do exequente,
in verbis:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Ademais, como pode ser observado na sentença de ID. 5033237, diferentemente do que alega o agravante, a questão atinente ao diferencial de ICMS sobre operações destinadas a integrar o ativo fixo ou para uso e consumo de pessoa jurídica não contribuinte, foi amplamente debatida.

Desse modo, a determinação do cumprimento de obrigação de não-fazer e fixação de astreintes, dentro dos limites decididos no ato sentencial que concedeu a ordem pretendida, não configuram alteração ou reanálise de questões já decididas.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021